Tribunal: CARF
Processo: 10640.904842/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.904842/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.710 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MOINHOS VERA CRUZ S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação/DCOMP, através do
qual a Contribuinte indicou como crédito restituível/compensável pagamento indevido/a maior
de IRPJ realizado em 30/04/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.904842/2012-01
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

Inicialmente, a DCOMP foi analisada pela DRF Sete Lagoas/MG, que não
homologou a compensação pois teria verificado a inexistência do crédito e, consequentemente, a
impossibilidade de o mesmo fazer frente à quitação dos débitos objeto do pedido.
A Interessada recorreu dessa decisão, sendo a respectiva manifestação de
inconformidade julgada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que
editou acórdão determinando a devolução do processo à Unidade de Origem para que procedesse
à reanálise do pedido, haja vista que a Contribuinte teria retificado a DIPJ e a DCTF
tempestivamente, anulando o débito do 1o trimestre de 2008; assim, em função dessas
retificações, aceitas pela DRJ/RJO, haveria saldo disponível nos DARFs para fazer frente às
compensações declaradas. Vejam como se manifestou a DRJ/RJO:
5.13 Assim, dado que estão ainda pendentes de apreciação os elementos constituidores
do crédito tributário de que se valeu o interessado para suas compensações eletrônicas, e
sendo defeso, neste grau de recurso, decidir originariamente a matéria, entendo ser caso
de devolução dos autos à autoridade a quo, de modo a que, levando em conta a matéria
superada neste voto (a restrição então imposta pelo art. 10 da IN SRF no 600, de 2005),
aprecie o mérito do direito creditório postulado e da compensação declarada.
O processo foi então encaminhado à DRF de Blumenau/SC em virtude da
mudança do domicílio fiscal da Recorrente, que proferiu novo despacho decisório, não
homologando a compensação. A razão principal para esta não homologação foi o fato de a
Unidade Local ter verificado nos sistemas da Receita Federal que o crédito de R$129.445,82 fora
analisado no âmbito da PER/DCOMP no 11621.17024.200810.1.7.04-9297, tendo sido deferido
no respectivo processo, de no 10640.903056/2017-88, tão somente o valor de R$1.448,71. O
crédito reconhecido teria sido totalmente utilizado nas compensações declaradas na respectiva
PER/DCOMP. O despacho decisório faz o alerta de que “o sistema informatizado da RFB,
provavelmente, ao aceitar a inexistência de débito em DCTF retificadora, acatou a existência de
pagamento indevido ou a maior no valor de R$ 129.445,82, não levando em consideração os
valores de IRPJ informados na DIPJ”.
Ainda, o saldo negativo de IRPJ apurado pela Contribuinte no 1o trimestre do ano
calendário de 2008, na verdade, inexistiria, haja vista que o valor informado na linha 17 da
respectiva DIPJ (imposto pago incidente sobre ganhos no mercado de renda variável), de
R$159.244,17, não foi encontrado nos sistemas informatizados da Receita Federal. Assim, o
resultado apurado pela Autoridade Fiscal na Ficha 12-A foi de imposto de renda a pagar,
conforme o demonstrativo abaixo:

Irresignada com a não homologação da compensação, a Recorrente apresentou a
Manifestação de Inconformidade, através do qual alega, em apertadíssima síntese:
1) que a Autoridade Fiscal teria incorrido em erro ao não analisar a DCTF
retificadora transmitida em 29/06/2010. A retificadora da DCTF teria
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

corrigido o erro cometido na original, que não tinha deduzido os
valores referentes ao imposto pago incidente sobre ganhos no mercado
de renda variável no valor de R$159.244,17;
2) com a correção efetuada na DCTF, apurou um saldo de imposto de
renda negativo no 1o trimestre de 2008, no valor de R$6.233,25;
3) contudo, apesar de ter apurado saldo negativo no valor de R$6.233,25,
a Contribuinte efetuou um pagamento em DARF para o respectivo
período no importe de R$129.445,82;
4) Por fim, o crédito no valor de R$ 129.445,82 já fora reconhecido em
outras 4 PER/DCOMPS transmitidas, conforme tela abaixo:

A Manifestação de Inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento do Rio de Janeiro – DRJ/RJO, cuja ementa do respectivo acórdão está
reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PERDCOMP. SALDO NEGATIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE RETENÇÃO
NA FONTE.
Na falta de comprovação do IRRF utilizado para deduzir imposto trimestral devido e
apurar saldo negativo, nega-se provimento à Manifestação de Inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O principal fundamento adotado pelo acórdão proferido pela DRJ/RJO para
indeferir a manifestação de inconformidade foi a ausência de prova em relação à retenção e
pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre ganhos de renda variável.
Também não teria sido comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos relativos à
respectiva retenção na fonte.
Irresignada com a decisão retro, a Recorrente apresentou recurso voluntário em
que repete todos os argumentos já expendidos na manifestação de inconformidade, sem acrescer
qualquer outra razão nem contradizer os fundamentos adotados pela decisão recorrida e que
levaram ao indeferimento do seu recurso àquela instância.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

Afinal, vieram os autos para a apreciação deste Conselheiro.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, a decisão recorrida concluiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade haja vista a ausência de prova em relação à retenção e
pagamento do imposto de renda retido na fonte incidente sobre ganhos de renda variável, bem
assim do oferecimento à tributação dos rendimentos relativos à respectiva retenção na fonte.
Vejamos o conteúdo da decisão recorrida a respeito:

11. Consultando a ficha 54 da DIPJ (demonstrativo do imposto de renda, CSLL e
contribuição previdenciária retidos na fonte), verifiquei não constar qualquer código
específico de retenção concernente a rendimentos sobre renda variável (conforme fls.
54/57 daquela declaração).
12. Consultando o sistema DIRF, da RFB, verifiquei que, relativamente ao ano-
calendário 2008, não há qualquer informação de rendimentos recebidos de fontes
pagadoras e retenções por elas efetuadas, conforme tela abaixo:

13. Tendo em vista o exposto e, de se destacar o art. 170 da Lei 5.172/66 (Código
Tributário Nacional) o qual exige liquidez e certeza em relação do crédito para que se
autorize a compensação, cabendo ao interessado (no caso, o contribuinte), comprova-
los para que possa efetuar a compensação, conforme disposto no art. 74 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637 de 30/12/2002.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

(...)
16. A apresentação da DIRF e o fornecimento do Comprovante de Rendimentos Pagos
ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na Fonte é de responsabilidade da fonte
pagadora, conforme dispositivos acima do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99. No entanto, tendo em vista a obrigação
de fornecimento de tais informações pela fonte pagadora, conforme art. 733 do
RIR/99, a contribuinte deveria exigi-lo da mesma, apresentando-os como prova.
17. Ainda que alegue a Requerente que não é responsável pela retenção e pelo
recolhimento (sendo essa a obrigação da fonte pagadora), é necessária a prova da
retenção. É nesse sentido que prevê o Parecer Normativo COSIT no 01 de 24/09/2002,
citado pela própria Requerente, a saber:
(...)
18. Assim, ante a falta de comprovação da retenção, somado à falta de declaração dos
rendimentos respectivos na DIPJ, não se poderá reconhecer o direito do contribuinte
de se compensar do (alegado) crédito.
O recurso voluntário repetiu, ipsis litteris, o conteúdo da manifestação de
inconformidade, não acrescendo nenhuma razão que se pudesse considerar contraposta à decisão
recorrida.
Creio não assistir razão à Recorrente, fundamentalmente pela ausência de provas
da correta apuração de saldo negativo do 1o trimestre de 2008. A Recorrente não logrou
comprovar a retenção/pagamento do imposto de renda incidente sobre ganhos em renda variável,
bem assim não comprovou o oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos. Aliás,
sequer se manifestou em seu recurso voluntário a respeito desses fatos.
A Recorrente alega que a Autoridade Fiscal teria incorrido em erro ao não analisar
a DCTF retificadora transmitida em 29/06/2010. A retificadora da DCTF teria corrigido o erro
cometido na original, que não tinha deduzido os valores referentes ao imposto pago incidente
sobre ganhos no mercado de renda variável no valor de R$159.244,17.
Primeiramente, a alegação de que a Autoridade Administrativa não teria analisado
a DCTF retificadora não procede. Vejam os excertos do despacho decisório, proferido pela
DRF/Blumenau:
Na DCTF original transmitida à RFB em 07/05/2008, constata-se que a contribuinte
informou o débito de IRPJ no valor de R$ 124.445,82 pago em DARF.
Posteriormente, na DCTF retificadora transmitida à RFB em 29/06/2010, a
contribuinte excluiu este valor, referente ao período de apuração do 1o trimestre de
2008.
(...)
Constata-se que o sistema informatizado da RFB, provavelmente, ao aceitar a
inexistência de débito em DCTF retificadora, acatou a existência de pagamento
indevido ou a maior no valor de R$ 129.445,82, não levando em consideração os
valores de IRPJ informados na DIPJ.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

Também não procede a alegação de que a Autoridade Fiscal estaria se baseando
nas informações prestadas na DIPJ original, que teria sido apresentada sem a informação da
dedução do imposto pago na fonte sobre rendimentos de ganhos no mercado de renda variável,
no valor de R$159.244,17. O despacho decisório proferido pela DRF/Blumenau é bem claro:
Todavia, a autoridade fiscal não considerou o valor apurado de saldo negativo de
IRPJ, porque este valor não existe. O motivo é que não consta no sistema
informatizado da RFB o recolhimento do valor do imposto apurado na linha 17 da
DIPJ EX. 2009 (-) Imp. Pago Inc. s/Ganhos no Mercado de Renda Variável, no valor
de R$ 159.244,17.
Percebe-se, portanto, que o óbice levantado pela Autoridade Administrativa no
despacho decisório à concessão do crédito não diz respeito à incorreção da DCTF e sim à própria
apuração do saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2008, apurado na DIPJ/2009.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a
averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento indevido ou a maior de tributo, fazendo-
se necessário verificar a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação pertinente, com análise da
situação fática em todos os seus limites, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e
compará-lo ao pagamento efetuado.
Em relação aos dados constantes da DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tal
declaração tem caráter meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não
configuram confissão de dívida, veja-se o teor da Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro
de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa
Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica; referida norma deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar.
Já a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, sempre foi destinada a tal fim, ou seja, tem conteúdo de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no 2.124/84, possuindo o condão
de constituir e materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do Fisco.
Entretanto, as alterações procedidas através da DCTF retificadora devem estar
calcadas na escrituração contábil/fiscal; não bastaria à Interessada alegar o pagamento a maior ou
indevido do tributo calcado unicamente na informação contida na DCTF retificadora, deveria ter
trazido, também, por ocasião do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos
contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do 1o trimestre de
2008.
Dentre essas provas, podemos citar, exemplificativamente, os registros contábeis
de conta no ativo do IRPJ a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes, os
Livros Diário e Razão, etc., tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado. O acórdão recorrido
nem foi tão longe assim, destacando que um simples comprovante de retenção, fornecido pela
fonte pagadora dos rendimentos, já seria suficiente para comprovar a quitação do tributo que
teria sido aproveitado na apuração do IRPJ a pagar no 1o trimestre de 2008.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.710 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.904842/2012-01

Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no despacho
decisório proferido pela DRF/Blumenau, nem tampouco no acórdão proferido pela DRJ/RJO, ora
objeto deste recurso.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital